Tribunal: TJDFT
Processo: 0701617-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. PAGAMENTO DEVIDO NOS AFASTAMENTOS DEFINIDOS COMO DE EFEITO EXERCÍCIO. ART 165. LC 840/2011. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- Os adicionais de insalubridade e periculosidade têm como finalidade remunerar uma determinada condição mais gravosa ao servidor. Por se tratar de um acréscimo que incide sobre o vencimento, integram a remuneração do cargo ocupado pelo servidor, devendo ser pagos durante as licenças e afastamentos considerados como de efetivo exercício (art. 165, Lei Complementar n. 840/2011).

2- RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDO e DESPROVIDOS.